Tribunal: TJDFT
Processo: 0731067-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ACOLHIMENTO. DENÚNCIA. ADITAMENTO. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. MATÉRIA JÁ APRECIADA APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 117 do Código Penal prevê as causas de interrupção da prescrição. Conquanto o recebimento do aditamento à denúncia não esteja expressamente previsto no dispositivo legal como causa interruptiva da prescrição, é entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça que o aditamento à denúncia pode interromper a prescrição quando trouxer alteração substancial dos fatos narrados no recebimento da inicial da denúncia.
2. Inviável a manutenção da decisão agravada do Juízo de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, tendo em vista ter julgado extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal em ofensa à coisa julgada, porquanto a matéria já havia sido objeto de apreciação e indeferimento pelo Juízo do conhecimento por decisão transitada em julgado.
3. Ademais, igualmente não se autoriza a rediscussão quanto ao primeiro marco interruptivo ser o do recebimento da denúncia ou o do recebimento do aditamento à denúncia, pelo fato de que o Juízo do conhecimento recebeu o aditamento nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, que prevê a figura da mutatio libelli, sem qualquer insurgência da Defesa quanto ao ponto, formando, assim, coisa julgada no que se refere ao entendimento de ter havido alteração substancial no aditamento à denúncia, que fez incluir a imputação ao agravado do crime de violação de domicílio qualificado. Sob esse aspecto, não se constata o decurso do prazo prescricional de 03 (três) anos entre a data do recebimento do aditamento à denúncia, em 27/07/2020, e a publicação da sentença condenatória em 11/02/2022.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reformar a decisão recorrida, a fim de afastar a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa do crime do artigo 150, § 1o, do Código Penal.